Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231, SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 12, da Lei 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação é lastreada em prova suficiente, robusta, coesa e harmônica, no sentido de que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo do tipo revólver calibre .32, além de seis munições de revólver calibre .32 e oito munições para uso em pistola calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. Corolário do princípio da reserva legal, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, somente a lei pode estabelecer os crimes e cominar as penas, a partir de limites mínimos e máximos abstratamente estabelecidos de acordo com a espécie e gravidade do delito. Não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto e somente na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição da pena, estabelecidas legalmente, definem o quantum da alteração da pena, seja em patamar superior ou inferior ao mínimo legal. De acordo com o enunciado 231, da Súmula do STJ, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270 QO-RG, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 158), a incidência da circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Indefere-se o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial 2.052.085/TO, pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, à luz do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, inexiste previsão legal ou determinação daquela Corte Superior nesse sentido.